Tribunal: TJES
Processo: 5003043-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003043-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
500
3043-56.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

RECORRIDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

RECURSO ESPECIAL N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE CONFORMIDADE.
CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.

IM
POSSIBILIDADE.
PRESENÇA
DE ISENÇÃO LEGAL
. DIVERGÊNCIA.
REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
ACÓRDÃO REFORMADO.

I.

A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN.

II. Nos termos do art.39 da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública é isenta
do pagamento de custas processuais
na execução fiscal
,
não se submetendo, quanto ao procedimento, as disposições da Lei Estadual 9.974/2013.

I
II.
A teor do art.41, inciso III, do Código Civil, o Município é pessoa de direito público interno, integrando o conceito de
“Fazenda Pública”,
cuja execução judicial de seus créditos submete-se a dinâmica a Lei 6.830/1980
(art.1º)
, motivo pelo qual
em seu favor ocorre a dispensa legal do pagamento da taxa de prestação de serviço judiciário estadual.

IV.

Juíz
o de positivo de retratação exercido,
para modificar o acórdão da apelação, de forma a afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
500
3043-56.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

RECORRIDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso especial interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA
,
que fora encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte na forma do art.1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para exame e pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, registro que versa a matéria sobre a condenação do Ente
M
unicipal ao pagamento das custas processuais em Ação de Execução
F
iscal.

O paradigma utilizado para o juízo de conformidade restou assim ementado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a possibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e
deste C. Órgão Fracionário, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci
pelo acolhimento da tese trazida no
r
ecurso
quanto
às custas processuais
.

Isso porque,
a
teor do art.41, inciso III, do Código Civil, o Município é pessoa de direito público interno, integrando o conceito de
“Fazenda Pública”,
cuja execução judicial de seus créditos submete-se a dinâmica a Lei 6.830/1980
(art.1º)
, motivo pelo qual
em seu favor ocorre a dispensa legal do pagamento da taxa de prestação de serviço judiciário estadual.

O

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
de fato,
isenta a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
sendo pacífica tal conclusão no âmbito d
a supramencionada Corte Superior
. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento
. Confira-se
:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

Diante desses fundamentos, entendo por bem
reformar
o entendimento outrora adotado
quando do julgamento da
apelação cível,

na forma do art. 1.040,II, do CPC/2015.

Pelo exposto,
exercendo o juízo
positivo
de
retratação
, conheço
d
os embargos de declaração
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para, reconhecer a isenção de custas processuais em favor
do Município de Vitória
.

E
m que pese o recurso tenha sido provido em parte, a fim de isentar a municipalidade ao pagamento das custas, entendo que este fato não é capaz de modificar a distribuição do ônus de sucumbência,
o qual mantém-se hígido neste momento.

D
eixo de majorar os honorários
advocatícios
, tendo em vista o resultado deste julgamento.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.